Tribunal: TJSP
Processo: 1009952-28.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS. INADMISSIBILIDADE. REQUERIMENTOS JUSTIFICADOS. INCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO MÉDICO DA PACIENTE. NECESSIDADE DE CUSTEIO INTEGRAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS. INADMISSIBILIDADE. REQUERIMENTOS JUSTIFICADOS. INCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO MÉDICO DA PACIENTE. NECESSIDADE DE CUSTEIO INTEGRAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PEDIDO REJEITADO APÓS ANÁLISE E PARECER DE JUNTA MÉDICA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O DA RÉ.
1. Inexiste fundamento para reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam a motivação da sentença.
2. É inadmissível a negativa de cobertura de procedimentos e materiais cirúrgicos quando há expressa indicação do médico de confiança da beneficiária, a quem incumbe, exclusivamente, a indicação do procedimento a ser adotado diante do quadro clínico apresentado.
3. A negativa de cobertura de procedimentos e materiais respaldada em parecer técnico de junta médica não tem o condão de gerar indenização por danos morais, máxime quando a operadora do plano de saúde age no exercício regular do seu direito.